Tribunal: TJBA
Processo: 8075048-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075048-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YASMIM NAIHARA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil.
Recurso de embargos de declaração
. Ação de busca e apreensão. Inexistência de prejudicialidade externa
com ação revisional
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que negou provimento
ao
recurso de apelação e
manteve
sentença que
reconhece a
purgação da mora, determinando a restituição imediata do automóvel apreendido
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para
não reconhecer a prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão com
a ação revisional
que
ocorreu em data posterior à
primeira demanda.

5.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a apelação nº

8075048-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como
embargante
YASMIM NAIHARA SILVA AMORIM
,
e, como
embargad
o,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.